Tribunal: TJMT
Processo: 1007067-81.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E Recurso Inominado: 1007067-81.2021.8.11.0001
Origem: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Recorrido: MAYKO RAFAEL DE CAMPOS ARAUJO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 05/04/2022
EMENTA:
MORAIS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. GELADEIRA DANIFICADA. FATO INCONTROVERSO. REPARO EFETUADO PELA CONCESSIONÁRIA. ALEGAÇÃO DE ALIMENTOS PERDIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DA PERDA DE TODOS OS PRODUTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. AFASTAMENTO QUE SE IMPÕE. DANO MORAL CONFIGURADO. PRODUTO ESSENCIAL. DEMORA PARA O CONSERTO. QUANTUM FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrido postula reparação por danos materiais e morais, em razão de falha na prestação de serviço da empresa Recorrente, consistente na oscilação de energia em sua unidade consumidora, que teria culminado na queima de sua geladeira e, consequentemente, no perdimento de alimentos.
2. É fato incontroverso nos autos que a geladeira apresentou defeito em razão de oscilação de energia, tanto o é que a concessionária efetuou o pagamento do reparo na seara administrativa.
3. Ocorre que o consumidor afirma ter suportado outros prejuízos materiais, decorrentes da ausência de reembolso dos alimentos perdidos constantes na nota fiscal carreada à exordial, além de ter suportado prejuízo extrapatrimonial, notadamente por ter permanecido por mais de 30 (trinta) dias sem geladeira em sua residência.
4. Com relação ao dano moral, sem dúvidas, a situação vivenciada ultrapassa a seara do mero aborrecimento. Com efeito, tratando-se de produto de “linha branca”, ou seja, considerado essencial, esperava-se que a concessionária solucionasse o impasse com maior brevidade, e não deixasse o consumidor por aproximadamente 40 (quarenta) dias sem a sua geladeira. Veja-se que o art. 205 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, vigente à época, previa que: “§ 2o Quando o equipamento supostamente danificado for utilizado para o acondicionamento de alimentos perecíveis ou de medicamentos, o prazo de que trata o § 1o do caput é de 1 (um) dia útil.”
5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
6. Quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrido e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.
7. Por outro lado, inviável o acolhimento dos alardeados prejuízos materiais, em decorrência da perda de alimentos. Ora, não há comprovação do efetivo perdimento dos alimentos, o que poderia ter sido realizado mediante a simples juntada de fotografias. Demais disso, o consumidor postulou pelo valor integral da nota fiscal, na qual constam diversos itens, aliás, em sua grande maioria, que não independem de resfriamento para o consumo, tais como milho de pipoca, tempero sazon, suco tang, sal refinado, arroz, feijão, oléo, mucilon etc. Aliás, em razão da péssima qualidade de digitalização, sequer é possível averiguar com exatidão a data da emissão da nota, isto é, se compatível a oscilação de energia objeto dos autos.
8. Neste contexto, à mingua de provas aptas a comprovar os danos materiais, o indeferimento do pleito ressarcitório é medida que se impõe.
9. Sentença parcialmente reformada.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007067-81.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MAYKO RAFAEL DE CAMPOS ARAUJO - CPF: 037.912.661-36 (RECORRENTE), MICHELLE DE ALMEIDA ANDRADE - CPF: 998.172.681-87 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022